Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-26.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por ruínas. Responsabilidade civil contratual. Desabamento de muro em construção sobre telhado da garagem em que estava o veículo segurado pela autora. Sentença de procedência, condenando a ré ao ressarcimento dos valores dispendidos pela autora com o reparo do veículo (R$ 7.849,09). Recurso da ré que não merece prosperar. Argumentos

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por ruínas. Responsabilidade civil contratual. Desabamento de muro em construção sobre telhado da garagem em que estava o veículo segurado pela autora. Sentença de procedência, condenando a ré ao ressarcimento dos valores dispendidos pela autora com o reparo do veículo (R$ 7.849,09). Recurso da ré que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Prova oral desnecessária. Documentos que deveriam ter sido juntados com a contestação (art. 434 do CPC). Incontroverso que parte do muro em construção da ré desabou sobre o telhado da garagem em que estava o veículo segurado, quebrando as telhas e atingindo o veículo. Vento e chuva que são fenômenos previsíveis inexistindo proporção extraordinária e/ou fora do comum a provocar os estragos. Ré que é responsável pelos danos causados pela queda de parte de seu muro sobre a garagem do imóvel vizinho e ao veículo ali estacionado. Sub-rogação comprovada. Valor da franquia descontado do orçamento. Notas fiscais do reparo emitidas em nome da seguradora, que comprovam o pagamento da indenização à segurada ao assumir a responsabilidade pelo pagamento dos reparos do veículo. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.